Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO. "VÍCIO REDIBITÓRIO". NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima o direito formativo ora exercido pelo apelante, que pretende desconstituir o negócio jurídico celebrado em virtude do alegado defeito oculto no produto, em cumlação com a pretensão ao pagamento de indenização pelos alegados danos materiais e morais.
2. A regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 2.2 É atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, do contrário, não haverá o conhecimento do recurso.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Para o deslinde da controvérsia deve ser feita a devida distinção entre “defeito” e “fato do produto”. O defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), sendo que a existência de defeitos graves que repercutam no patrimônio material ou moral do consumidor configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC). 4.1. Assim, nos casos de ocorrência de fato do produto o defeito é usualmente a causa de dano ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor. 4.2. De acordo com a causa de pedir remota articulada, o automóvel teria sido entregue ao consumidor com evidente divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do bem negociado, o que revela, em tese, o chamado “defeito no produto”, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, no entanto, a despeito da incontroversa existência inicial dos defeitos aludidos, tendo a apelada, inclusive, promovido reparos de modo gratuito no automóvel, o apelante não comprovou os demais argumentos relativos a danos no motor, persistência no aquecimento dos pedais e queima de óleo de motor após o conserto aludido. 5.1. Aliás, o autor nem mesmo mencionou qual seria o real defeito do veículo, de acordo com a avaliação de profissional mecânico e também não juntou o relatório de vistoria respectivo. 5.2 Intimado a respeito do interesse de produção de provas, o apelante não requereu a realização de perícia judicial.
6. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.